Tribunal: TJSP
Processo: 1007763-48.2015.8.26.0248
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nazir David Milano Filho
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
ACIDENTÁRIA – ACIDENTE TÍPICO – TRAUMATISMO NOS MEMBROS INFERIORES – LAUDO INSATISFATÓRIO – DÚVIDAS QUANTO À EXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA – NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA PARA RENOVAÇÃO DA PROVA MÉDICA.

Julgamento convertido em diligência.